Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725362-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: TYALES DYON SOARES MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, EDIVALDO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO (ART. 140, § 3o, DO CP). NÃO CABIMENTO DO ANPP. REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, é condicionada à avaliação discricionária do Ministério Público, desde que cumpridos os requisitos legais. Assim, a negativa fundamentada do Parquet não configura ilegalidade ou nulidade da sentença. 2. A audiência por videoconferência na instrução é regulamentada e amplamente adotada pelo Poder Judiciário. E, no caso, ficou comprovado que as testemunhas permaneceram em salas separadas e que não houve nenhum comprometimento da imparcialidade de seus relatos. 3. Nos termos do art. 212 do CPP, cabe ao juiz complementar a inquirição de testemunhas para elucidar pontos controversos ou evitar contradições, o que ocorreu nos limites legais. A atuação do magistrado não se confunde com direcionamento indevido, sendo legítima e necessária à busca da verdade real. 4. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a prática do crime de injúria qualificada pela condição de idoso, sendo os depoimentos da vítima e das testemunhas firmes, coerentes e harmônicos, em total conformidade com os demais elementos dos autos. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 140, §3o, do Código Penal, 155, 210, 212, parágrafo único, 563, 619, todos do Código de Processo Penal, 141, 371, 322, §2o, 492 e 489, inciso III, §1o, 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos II, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, asseverando ausência de prestação jurisdicional. Afirma ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Discorre acerca da existência de nulidade, ao argumento de foi quebrada a incomunicabilidade das testemunhas. Afirma a má condução da audiência de instrução por parte do juízo de primeiro grau. Defende, ainda, fazer jus ao oferecimento de ANPP, porquanto cumpre os requisitos legais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 140, §3o, do Código Penal, 155, 210, 212, parágrafo único, 563, todos do Código de Processo Penal, 141, 371, 322, §2o, 492 e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, restou comprovado nos autos que o réu foi beneficiado com transação penal nos autos de n. 0720091-60.2021.8.07.0003, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Ademais, nos termos do próprio art. 28-A do CPP, um dos requisitos indispensáveis para a celebração do acordo é a confissão formal e circunstanciada da prática delitiva pelo investigado. No presente caso, verifica-se que o acusado, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou a prática do crime, afastando mais um dos requisitos objetivos para a concessão do benefício (ID 70022372 - Pág. 4). No presente caso, restou comprovado que a advogada que assistia à vítima e as testemunhas foi expressamente orientada a garantir a incomunicabilidade entre elas, o que se efetivou com a permanência de cada depoente em sala separada enquanto as oitivas estavam se realizando. Ademais, imagens anexadas ao processo demonstram que as testemunhas, apesar de se encontrarem no escritório do assistente de acusação, não se comunicaram entre si, afastando qualquer alegação de contaminação da prova testemunhal (ID 70022372 - Pág. 5). No caso concreto, não há nenhum indicativo de que a juíza tenha extrapolado seu papel de garantidora da legalidade processual. A magistrada limitou se a realizar intervenções pontuais para esclarecer dúvidas surgidas no curso dos depoimentos, conforme autoriza o referido art. 212 do CPP. Essas intervenções não representam direcionamento indevido, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional, assegurando que os fatos fossem devidamente esclarecidos para a correta formação do convencimento judicial (ID 70022372 - Pág. 6/7). A condenação do réu não se deu com base em meras suposições ou ilações, mas sim em provas robustas e devidamente analisadas pelo juízo de primeiro grau, que destacou, com fundamentação idônea, os elementos probatórios convergentes e harmônicos que demonstram a prática delitiva. Diante disso, não há que se falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável apta a justificar a absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto de provas analisado no juízo de primeiro grau demonstrou, seguramente, a culpabilidade do acusado (ID 70022372 - Pág. 15). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 489, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II, LIV e LV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002